Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-54.2016.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001422-54.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Franquia, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), QUIM COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LIMITADA - ME - CNPJ: 15.425.172/0001-84 (EMBARGADO), SHIRASE FRANQUIAS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.405.328/0001-08 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO ALVES MEDEIROS - CPF: 070.398.907-39 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ANDREA CRUZ SALLES - CPF: 070.530.067-60 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA BARRETO - CPF: 025.233.957-62 (ADVOGADO), CATARINA MAEL DE ANDRADE CARVALHO - CPF: 095.121.027-06 (ADVOGADO), MARCELA GUIMARAES SILVA SERRA - CPF: 113.435.877-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Shirase Franquias e Representações Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1001422-54.2016.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois, não há hipossuficiência técnica da embargada, que possuía um advogado como sócio, tendo conhecimento suficiente para percepção dos riscos inerentes ao negócio.

Segue sustentando, que os documentos apresentados pela embargada não comprovam a falta de saber técnico-científico, mormente pelo fato de que foram devidamente impugnados.

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão também foi omisso, contraditório e obscuro ao reconhecer a hipossuficiência financeira da embargada, uma vez que o processo é eletrônico, inexistindo gastos adicionais.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 122960472), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu, a agravante pretende rescindir o contrato de franquia entabulado entre as partes, sob o argumento de que desde o treinamento para a abertura das unidades franqueadas, teve diversos problemas com a franqueadora, os quais pioraram com a abertura das lojas, ocasionando dificuldades com os fornecedores, gestão administrativa e financeira, dentre muitos outros, dando ensejo a um enorme prejuízo financeiro e o consequente fechamento das lojas em 01.02.2014.

Dessa forma, o cerne da questão está em saber qual o Juízo competente para processar e julgar a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e moral ajuizada pela excepta em desfavor da excipiente, se o da Comarca de Cuiabá/MT eleito pela parte em razão da alegada hipossuficiência ou se o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ decorrente da cláusula de eleição de foro do contrato de franquia pactuado entre os litigantes.

De início, destaco que em se tratando de contrato de franquia, o pacto firmado entre as partes não se sujeita às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não se caracteriza como contrato de adesão, conforme pretendido pela recorrente, o que, a princípio, torna válida a cláusula de eleição de foro posta no aludido pacto.

Entretanto, em havendo hipossuficiência da parte contratante, que impossibilite o exercício pleno de sua defesa no foro eleito, a cláusula de eleição do foro pode ser anulada, sob pena de violação ao princípio de amplo acesso à justiça
.

Sendo assim, imperioso se faz constar que a hipossuficiência, para o fim de nulidade da cláusula de eleição de foro, é aquela que acarreta uma relação desigual entre as partes, na qual uma assume posição de supremacia frente à outra, em razão do foro que lhe foi imposto.

Desse modo, a hipossuficiência alhures pode ser técnica (falta de saber técnico-científico especializado acerca do objeto do contrato), jurídica (falta de conhecimentos jurídico, de contabilidade, de matemática financeira etc.), informacional (decorrente da baixa qualidade das informações prestadas) ou financeira (insuficiência econômica ou física).

Na hipótese dos autos, com a devida vênia, salta aos olhos
a hipossuficiência técnica e financeira da excepta, ora agravante, pois, ficou suficientemente demonstrado a falta de saber técnico-científico especializado acerca do objeto do contrato firmado entre as partes, conforme documentos de id. 94680 e id. 94605 – pág. 01/21, bem como o prejuízo de grande monta decorrente dos negócios com a franquia, pelo que se denota dos documentos de id. 94605 – pág. 22/26
.

Por conseguinte, com o devido respeito, tenho que a MMª Juíza não andou bem no caso vertente ao declinar da competência para processar e julgar o feito para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, pois, revela-se patente que a hipossuficiência e vulnerabilidade da agravante decorrem da discrepância entre o poder econômico e técnico das partes, de modo que a manutenção da competência para processar e julgar o feito na comarca de Cuiabá/MT não implicaria em óbice para a agravada exercer o contraditório e a ampla defesa
.

No entanto, a manutenção da r. decisão imporia à recorrente gastos adicionais que dificultaria ainda mais sua condição de hipossuficiência financeira, aumentando o prejuízo sofrido, diga-se de passagem, além de obstar o seu acesso à justiça.

Nessa trilha, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada em casos de hipossuficiência de uma das partes, quando verificada a assimetria econômica entre os litigantes, consoante visto na espécie
. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que
é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça
.
[...]” (AgRg no AREsp n. 563.993/GO, 4ª Turma, Rela. Min. Isabel Gallotti, j. 17.03.2015 – negritei e grifei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...]

2.
A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes
. [...]” (AgInt no AREsp n. 935.542/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.02.2018 – negritei e grifei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE FORO (RIO DE JANEIRO/RJ) – AFASTAMENTO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O contrato de franquia não se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como, não caracteriza contrato de adesão.

A constatação da condição de hipossuficiência econômica de uma das partes permite o afastamento da cláusula de foro que imporia elevado ônus ao litigante, sobretudo quando a parte contrária é entidade de grande porte com filiais em diversos estados da federação.

O declínio da competência para comarca de outro Estado imporia gastos adicionais que poderiam privar os Agravantes do acesso à justiça
.” (RAI n. 1011921-58.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.08.2020 – negritei)

De outra banda, não é demais ressaltar que nas ações em que se discute o inadimplemento contratual com pedido de reparação por perdas e danos, aplica-se o disposto no art. 53, inc. III, alínea ‘d’, do CPC, sendo competente o lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita, que no caso vertente é a Comarca de Cuiabá/MT
.”
(id. 121379467 – negritei e grifei)

À vista disso, em que peses as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, no caso vertente a hipossuficiência técnica e financeira da recorrida ficou suficientemente demonstrada pela falta de saber técnico-científico especializado acerca do objeto do contrato firmado entre as partes, conforme documentos de id. 94680 e id. 94605 – pág. 01/21, independentemente de ter um advogado como sócio, diga-se de passagem, bem como o prejuízo de grande monta decorrente dos negócios com a franquia, pelo que se denota dos documentos de id. 94605 – pág. 22/26.

Não obstante, reafirmo que na hipótese dos autos se mostrou patente que a hipossuficiência e vulnerabilidade da embargada decorre da discrepância entre o poder econômico e técnico das partes, de modo que a manutenção da competência para processar e julgar o feito na comarca de Cuiabá/MT não implicaria em óbice para a embargante exercer o contraditório e a ampla defesa.

Avançando na elucidação da celeuma, não é demais repisar que nas ações em que se discute o inadimplemento contratual com pedido de reparação por perdas e danos, aplica-se o disposto no art. 53, inc. III, alínea ‘d’, do CPC, sendo competente o lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita, que no caso vertente é a Comarca de Cuiabá/MT, não havendo razão para tanto inconformismo da embargante.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022